Tribunal: STF
Processo: RE 1405825
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 870.947-RG-ED/SE; TEMA RG Nº 810. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



    “APELAÇÕES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL PATENTEADA - DANOS MORAIS - NÃO CARATERIZAÇÃO - EVENTO QUE REPERCUTE SOMENTE NA ESFERA PATRIMONIAL DO OFENDIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO PSÍQUICO QUE DÊ SUPORTE AO RECONHECIMENTO DO DECORRENTE DIREITO INDENIZATÓRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SEDIMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO PELO PRETÓRIO EXCELSO - PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO - SEGUNDO RECLAMO PROVIDO. 



    - Em se tratando de concessionário de serviço público delegado pelo Estado, o responsável pela gestão do pátio de manutenção de veículos apreendidos responde objetivamente pelos danos decorrentes do furto da motocicleta custodiada. 



    - A caracterização do dano moral exige a constatação concreta de que o evento danoso tenha gerado à vítima abalo psíquico de contundência em muito superior às consequências decorrentes dos infortúnios do cotidiano. 



    - Ausente no feito a prova do alto grau do tormento imaterial suportado, a reparação deve ser limitada aos efeitos patrimoniais do evento danoso. 



    - Considerando a definição da questão a partir da modulação pelo Pretório Excelso dos efeitos jurídicos da decisão proferida nas ADI n. 4.357 e n. 4.425, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base no disposto na Lei n. 11.960/09 até 25.03.2015, sendo que, a partir de então, a correção monetária deverá incidir com base na variação do IPCA-E. 



    - Primeiro recurso não provido. Segundo reclamo provido.”  (e-doc. 10, p. 2; grifos nossos).  



     2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, e incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, e 100, § 12, da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Aponta que a rejeição dos embargos declaratórios violou o direito à tutela jurisdicional assegurado constitucionalmente e que a determinação de incidência de correção pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) infringe regras constitucionais. Requer a incidência de correção monetária e juros nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação atualizada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009. (e-doc. 20).



     4. O Primeiro Vice-Presidente do TJMG determinou o retorno do processo ao órgão prolator do acórdão recorrido para eventual juízo de retratação (e-doc. 29)



     5. A 6ª Câmara Cível negou a retratação, em acórdão cuja ementa segue abaixo: 



    “ JUÍZO DE RETRATAÇÃO — CONSECTÁRIOS LEGAIS — LEI N. 11.960109 — TEMA N. 905, DO STJ, SEDIMENTADO À LUZ DO TEMA N. 810, DO STF — RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA 



    -Nos termos do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 810), bem assim pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 905), a incidência concreta dos ditames da Lei n. 9.494197, com a redação da Lei n. 11.960109, impõe a correção do débito pela variação do IPCA-E.



     -Não se afigura admitida a "reformatio in pejus" em irresignação recursal exclusivamente estatal. - Juízo de retratação não exercido. “



    (e-doc 31; grifos acrescidos)



     É o relatório.  



     Decido.   



Análise  



     6.  De início, verifico ser incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



     7. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 14, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade. Assim, não conheço do recurso extraordinário, no particular. 



     8. No mais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE, não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo, portanto, a aplicação integral da tese fixada em repercussão geral - Tema nº 810. No caso, a modulação realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é mais benéfica ao recorrente, considerada a aplicação integral do entendimento consolidado, impondo-se, em consequência, a ratificação das disposições do acórdão recorrido.   



    Dispositivo  



    9. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 14, p. 9), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de março de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator